Tribunal: TCU
Processo: 031.037/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3979/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.037/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Marcio Costa de Moura (XXX.057.787-XX); Artur Franca Goncalves (XXX.451.912-XX); Domingos Ozias (XXX.347.402-XX); Francisco Carlos Custodio de Castro (XXX.170.137-XX); Francisco Chaga da Silva Junior (XXX.521.442-XX); Jorge Domingos dos Santos (XXX.404.142-XX); Jusiano Ferreira da Silva (XXX.117.822-XX); Max Andre de Souza Baia (XXX.373.012-XX); Nelson de Moraes (XXX.675.312-XX); Pedro Bezerra de Oliveira (XXX.595.612-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.